Tribunal: TJDFT
Processo: 0722142-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-16
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA. COMPETÊNCIA DO LOCAL DO COMETIMENTO DO CRIME EM APURAÇÃO. INFORMAÇÃO TÉCNICA. DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS.
I – De acordo com o contido no art. 70 CPP, a competência, via de regra, é determinada pelo lugar onde se consumou a infração, que, no caso, conforme apontado pelo estudo técnico realizado pelo Departamento de Perícias e Diligências do Ministério Público, pertence à Região Administrativa de Planaltina.
II - Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina/DF.